Tribunal: TJDFT
Processo: 0736632-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. APREENSÃO EM CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. DÚVIDA QUANTO À BOA-FÉ E AO DIREITO DO RECLAMANTE. INTERESSE PROCESSUAL SUBSISTENTE. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão do Juízo da Vara de Entorpecentes que, em incidente de restituição, indeferiu o pedido de devolução de veículo apreendido durante o cumprimento de mandado de prisão expedido contra investigado por suposto envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 120 do Código de Processo Penal para a restituição de veículo apreendido em investigação por organização criminosa, diante de dúvida quanto ao direito do reclamante e da subsistência de interesse processual na retenção do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bem apreendido depende da inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal.
4. A apreensão de veículo no contexto de investigação por organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais autoriza a manutenção da medida quando subsiste interesse processual para a apuração da dinâmica delitiva e o rastreamento patrimonial.
5. A alegação de boa-fé do proprietário registral e a regularidade formal do bem não afastam, por si sós, a possibilidade de sua vinculação ao fato delituoso, impondo apuração no curso da instrução criminal.
6. A restituição de bem apreendido vinculado a investigação somente é admissível após o trânsito em julgado da sentença final, quando cessar o interesse processual na sua retenção.
7. A nomeação de fiel depositário é incabível quando a entrega do bem compromete a utilidade da apreensão cautelar e a integridade da prova.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII e LIV; CPP, arts. 118, 120 e 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029054, 0723609-25.2025.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025, DJe 15/08/2025.